Tribunal: TJDFT
Processo: 0738485-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO DA DEVEDORA. ABATIMENTO APENAS DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. LIBERAÇÃO DE PARTE DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO EM PROL DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 106621186 na origem) que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0022319-02.2014.8.07.0001, ao dar cumprimento ao Acórdão n. 1371698, proferido por essa e. 2a Turma Cível no julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 0712040-69.2021.8.07.0000, com voto vencedor do Des. João Egmont (Relador Designado), considerou que a penhora deveria recair sobre “10% (dez por cento) dos valores disponíveis a título de margem consignável na folha de pagamento” e, por conseguinte, determinou a restituição de valores à devedora/agravada.
2. Porém, o Acórdão n. 1371698 determinou a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais da devedora, ora agravada, abatidos apenas os descontos compulsórios, e não “10% (dez por cento) dos valores disponíveis a título de margem consignável na folha de pagamento da agravante”, como entendeu o Juízo de origem que proferiu a decisão objeto do presente agravo de instrumento.
3. Há, portanto, dissonância entre a decisão agravada e o julgado no Acórdão n. 1371698 e, nessa medida, deve ser provido o presente recurso para que o Juízo de origem observe com rigor os limites delineados pelo voto vencedor do julgamento do agravo de instrumento n. 0712040-69.2021.8.07.0000, ou seja, mantendo o saldo penhorado correspondente a 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais da parte executada, abatidos apenas os descontos compulsórios, e não utilizando como parâmetro a margem consignável disponível.
4. Recurso conhecido e provido.